Tribunal: TJSP
Processo: 2098453-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Manutenção.
Os rendimentos da autora ultrapassam o patamar utilizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para reputar economicamente necessitada a pessoa natural: renda familiar até três salários-mínimos. Sintomaticamente, ela está representada nos autos por advogado contratado, havendo

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Manutenção.
Os rendimentos da autora ultrapassam o patamar utilizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para reputar economicamente necessitada a pessoa natural: renda familiar até três salários-mínimos. Sintomaticamente, ela está representada nos autos por advogado contratado, havendo dispensado os serviços prestados de forma gratuita por aquela Instituição aos efetivamente necessitados. Outrossim, a questão posta à apreciação do Judiciário é de simples solução, e a ação poderia ter sido proposta perante o Juizado Especial, mas a autora preferiu renunciar a um benefício legal que não lhe geraria custos, mostrando-se capaz de pagar honorários advocatícios e de dispensar a Defensoria Pública, devendo, por isso, pagar as despesas processuais. Aquele que opta por não levar em consideração medidas facilitadoras de acesso ao Poder Judiciário, tal como não pagar taxa judiciária, deixando de propor a ação no Juizado Especial, revela não estar tão hipossuficiente como alega. Pobres não renunciam a direitos; e se o fazem, devem suportar os custos de suas ações. Deferir o benefício postulado seria o mesmo que carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela autora, o que não poderia ser admitido, pois, em última análise, ele é custeado pelo Estado. Ademais, estar-se-ia a contrariar o fim social da lei.
Agravo não provido.